Tribunal: TJMT
Processo: 1034602-48.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Processo n.o: 1034602-48.2022.8.11.0001
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrentes: KEMILLY GLAUCE ANDRADE SILVA
Recorrida: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 19 de setembro de 2023
SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROVA MÍNIMA – AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM AGÊNCIA DE TURISMO E POSTERIOR CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA – SOLICITAÇÃO DA CONSUMIDORA PARA RECEBIMENTO DO VALOR DESPENDIDO – ALEGAÇÃO DE NÃO RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AGÊNCIA DE TURISMO QUE VENDEU APENAS AS PASSAGENS – ILEGITIMIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de extinção sem julgamento de mérito por falta de legitimidade da parte recorrida, vez que apenas intercedeu na venda de passagens aéreas.
2. Na exordial a parte consumidora, ora recorrente afirmou ter adquirido passagens aéreas perante a agência recorrida para transporte aéreo a ser realizado pela companhia Gol, entretanto o voo foi cancelado em razão da pandemia e que até o ajuizamento da demanda não havia recebido o valor desembolsado na aquisição.
3. A agência recorrida sustenta em suma, que não possui ingerência quanto as normas impostas pela companhia em casos de reembolso de passagens e pugnou pelo reconhecimento de sua ilegitimidade.
4. O cerne do recurso é a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais e de restituição do valor desembolsado, reconhecendo a legitimidade da agência de turismo.
5. Afirma a recorrente em suas razões recursais que não se trata de atraso ou cancelamento de voo, mas de reembolso do valor pago pela aquisição dos bilhetes e que deve ser reconhecida a responsabilidade da agência de turismo.
6. O art. 7o do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária entre os participantes da cadeia de consumo, fundado no risco-proveito do negócio, no entanto, em se tratando de responsabilidade de agência de turismo, em que o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o contrato de intermediação se limite ao negócio da venda dos bilhetes.
7. No caso, trata-se de simples venda de passagem aérea, o que afasta a legitimidade passiva da recorrente. Precedente no STJ: RESP AgRg no REsp 1.453.920/CE.
8. No caso em comento, a recorrente limitou-se a prestar os serviços de venda de passagens aéreas ao consumidor, e não de pacote de viagem, não sendo responsável pelo cancelamento do voos e alteração consubstanciadas das operações das empresas aéreas, sendo que tais circunstâncias afastam a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de venda de transporte aéreo.
9. Assim, sendo evidente que o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo, deve ser mentida a ilegitimidade reconhecida na decisão de origem.
10. Sentença mantida.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.
É como voto.
Juiz Aristeu Dias Batista Vilella
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034602-48.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KEMILLY GLAUCE ANDRADE SILVA - CPF: 013.218.731-07 (RECORRENTE), KAROLINA TABOSA LAMPIER - CPF: 043.434.541-50 (ADVOGADO), ISABELA REIS BRAGA - CPF: 046.550.761-19 (ADVOGADO), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (RECORRIDO), MARCOS PAULO GUIMARAES MACEDO - CPF: 174.242.188-16 (ADVOGADO), ADRIANO GALHERA - CPF: 288.238.148-47 (ADVOGADO), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023